Tribunal: STF
Processo: ARE 1476152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DE DÉBITO. Pretensão da parte autora para que seja declarada a inexigibilidade e cancelamento de débitos oriundos da cobrança da denominada “retribuição mensal” levada a efeito pela Municipalidade, em virtude da utilização do subsolo para passagem de cabeamento de fibra ótica para viabilizar a prestação de serviço de telecomunicações. Admissibilidade Orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 581.947, sob o rito de Repercussão Geral, no sentido de a impossibilidade dos municípios realizarem cobrança decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público, em razão do interesse público envolvido. Matéria que extrapola os limites do interesse local, competindo à União legislar sobre o tema, nos termos dos artigos 21, XI e 22 IV, da Constituição Federal. Não obstante, a cobrança em cotejo é realizada pela Municipalidade com base no artigo 7º, inciso V, da Lei Municipal n. 13.614/2013, o qual teve sua inconstitucionalidade parcialmente reconhecida pelo C. Órgão Especial. Pedido julgado procedente. Decisão mantida. Reforma do decisum, por voto majoritário, apenas no que toca ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais corretamente fixados em primeiro grau com observância dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. RECURSO DA MUNICIPALIDADE E REEXAME NECESSÁRIONÃO PROVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, para readequação dos honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, IV e 30, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente